Tribunal: TJPA
Processo: 0800117-02.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800117-02.2019.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: MARIA ROSANA BARBOSA MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO EM ZONA RURAL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tailândia contra sentença que julgou procedente o pedido de professora da rede municipal, lotada na zona rural, para concessão da Gratificação de Deslocamento em Zona Rural e Gratificação pelo Exercício de Turmas Multisseriadas, previstas no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora faz jus ao recebimento da Gratificação de Deslocamento estabelecida na Lei Municipal nº 273/2012 e dos valores retroativos; (ii) determinar se é constitucional a cumulação das gratificações pleiteadas pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 273/2012 estabelece a concessão de gratificação a servidores que se desloquem para zonas rurais, sendo incontroverso que a autora se enquadra nos requisitos para tal benefício.

4.

A legislação local e a jurisprudência do STF permitem a cumulação de vantagens pecuniárias, desde que não haja o cômputo de uma vantagem na base de cálculo das subsequentes.

5.

A argumentação do município, quanto à ausência de dotação orçamentária e inconstitucionalidade da lei por vício de iniciativa, não se sustenta, visto que a suspensão de seus efeitos financeiros seria a medida cabível, sem declaração de inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratificação de deslocamento para zonas rurais deve ser paga ao servidor público que se desloca para exercer suas funções na zona rural, desde que comprovado o deslocamento e exercício das atividades, conforme previsto em lei.

2.

A cumulação de gratificações é permitida desde que não haja inclusão de uma vantagem na base de cálculo de outra, em conformidade com a legislação local e a Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 273/2012, art. 88.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 26.234, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.10.2007.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível do Comarca de Tailândia, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança,
ajuizada por
MARIA ROSANA BARBOSA MESQUITA.

Historiando os fatos, narra a autora, em síntese, que é professora efetiva do Município de Tailândia desde 2014, lotada na Zona Rural do Município e que o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação – PCCR do Município assegura ao professor que tiver que se deslocar da zona urbana para a zona rural, o pagamento de vantagem pecuniária denominada de Gratificação de Deslocamento para o Exercício em Escola da Zona Rural, calculada na razão de 5%, 8% ou 10% sobre o salário base do cargo de acordo com o local de trabalho, que varia conforme as escalas de distância.

Afirma que reside na zona urbana da cidade e que se desloca diariamente para a escola onde trabalha, localizada a 30 quilômetros de sua residência, fazendo parte da zona rural do município, porém, a partir do mês de setembro de 2017, o Ente Público deixou de efetuar o pagamento da gratificação em questão à autora.

O mesmo afirma com relação a vantagem pecuniária denominada de Gratificação pelo Exercício de Turmas Multisseriadas, também prevista no PCCR municipal, calculada em 10% sobre o vencimento base, que deixou de ser paga à autora a partir do mês de outubro de 2017, razão pela qual provocou o Poder Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. nº 18851362):

“(...)
Com efeito, é fato incontroverso que a autora é professora e exerce suas funções na localidade rural, na E.M.E.F NOSSA SENHORA DE FATIMA I, localizada na ZONA RURAL, sendo este o único requisito para concessão da gratificação prevista na Lei 272/2012, art. 88, na forma pleiteada pelo autor.

Destarte, sendo o caso de exercício das funções em localidade fora da sede do município o requerente faz jus a concessão da vantagem pecuniária, que é prevista na lei municipal, no caso no percentual de oito por cento, na forma do inciso II do Art. 88 do Plano de Cargos e Salários da educação municipal.

(...)

DISPOSITIVO.

DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos formulados por MARIA ROSANA BARBOSA MESQUITA em face do MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA para o fim de:

a) Condenar o município em obrigação de fazer, determinando o pagamento imediato do percentual de 8% (oito por cento) previsto na Lei 273/2012, art. 88, II, bem o pagamento da gratificação pelo exercício de turmas multisseriadas no percentual de10% (dez por cento), conforme previsto no art. 87, inc. II e art. 89, ambos da Lei 273/2012; ao requerente, no prazo de 30 (trinta) dias;

b) Condenar o Município nos valores retroativos, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção pelo IPCA, incidentes a partir da citação.

Condeno o município em honorários Advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85 do CPC.

Processo extinto com julgamento de mérito, nos termos do art. 85 do CPC.
(...)”

Inconformado, o Município de Tailândia interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 18851364).

Em suas razões, aduz a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, argui a inconstitucionalidade da lei por vicio de competência do legislativo, por haver divergências entre o projeto apresentado e a lei sancionada, por afronta a Constituição Federal, à Lei de Responsabilidade Fiscal e à LC 101/200.

Sustenta a ilegalidade na cumulação de vantagens e a não comprovação dos requisitos legais necessários ao recebimento da vantagem.

Aponta que o projeto de lei apresentado e a lei sancionada acarretaram aumento de despesas no orçamento público, não havendo argumento que exonere a apresentação da estimativa do impacto orçamentário-financeiro e as premissas e a metodologia de cálculos utilizadas, conforme exigências previstas nos artigos 16, I, e § 2º, 17 e §§ da Lei Complementar nº
101
, de 04 de maio de 2000 (
Lei de Responsabilidade Fiscal
).

Menciona que a cópia da Lei nº 273/2012 acostada à inicial não está devidamente assinada e rubricada, sendo, portanto, apócrifa e por isso não possui validade jurídica para amparar a pretensão da autora.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recorrente (id. nº 18851369).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 19272793).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O Apelante alega que a sentença padece de manifesta ausência de fundamentação, em desacordo com o art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, VI, do CPC.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Analisando o decisum singular, observa-se que a sentença, apesar de concisa, contém argumentos suficientes para embasar a convicção do magistrado prolator.

Na decisão, o juízo rebate a alegação de inconstitucionalidade da lei; de impossibilidade de cumular gratificações e da necessidade de comprovação do deslocamento pelo servidor, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Por essa razão, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Adentrando no mérito, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a parte autora faz jus ao recebimento da gratificação de deslocamento estabelecida na Lei Municipal nº 273/2012, bem como dos valores retroativos.

Pois bem.

Como consignado pelo Juízo singular, é fato incontroverso nos autos que a autora é servidora publica efetiva, ocupando o cargo de professora e exerce suas funções na E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima I, localizada na zona rural do Município de Tailândia.

A Lei Municipal nº 273/2012, que regula o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação de Tailândia, estipula em seu artigo 88 que:

"Art. 88. Ao Professor ocupante do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino, que tiver que se deslocar de seu endereço original para o exercício do magistério será concedido o pagamento da gratificação por atuação em área rural, calculada sobre o salário base na ordem a seguir:

I- a partir do limite da zona urbana até 20 (vinte) Quilômetros - 5% (cinco por cento);

II. de 21 (vinte e um) a 40 (quarenta) Quilômetros - 8% (oito por cento);

III. acima de 40 (quarenta) Quilômetros - 10% (dez por cento).

Parágrafo único. A gratificação de que trata o caput deste artigo será paga integralmente quando o servidor desenvolver suas atividades durante toda a semana, ou de forma proporcional aos dias trabalhados, devendo o diretor da Escola ou o Coordenador do Campo apresentar a computação dos dias trabalhados pelo servidor na frequência mensal.”

De acordo com o parágrafo único do artigo supracitado, a
gratificação deve ser paga integralmente quando o servidor atuar durante toda a semana, ou de forma proporcional aos dias trabalhados, conforme a frequência mensal apresentada pelo diretor da escola ou coordenador do campo. Portanto, trata-se de uma vantagem associada ao deslocamento geográfico do professor.

No caso dos autos, a apelada demonstrou a necessidade de deslocar-se de sua residência urbana até a zona rural para cumprir suas funções, o que justifica a percepção do adicional requerido.

Quanto à alegação de inconstitucionalidade da referida disposição legal, por suposto vício de competência do legislativo, decorrente de divergências entre o projeto de lei e a lei sancionada, esta não procede. O teor das disposições pertinentes ao adicional permanece idêntico tanto no projeto de lei quanto na lei promulgada, afastando-se qualquer irregularidade.

Vale ressaltar que a lei questionada pelo recorrente data do ano de 2012 e não se tem noticia nos autos de qualquer questionamento acerca da sua constitucionalidade por meio de controle abstrato, mediante ação própria.

Com relação a alegação de falta de dotação orçamentária, tal fato não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da norma, sendo possível apenas a suspensão de seus efeitos naquele exercício financeiro.

É cediço que no Direito,
o
ô
nus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao r
é
u, quanto
à
exist
ê
ncia de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 333, do C
ó
digo de Processo Civil.

Assim, na distribui
çã
o do
ô
nus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos f
á
ticos do direito que pretenda seja aplicado na presta
çã
o jurisdicional invocada.

Todavia, na esp
é
cie, depreende-se que o Ente P
ú
blico n
ã
o logrou
ê
xito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada.

Nesse diapas
ã
o, considerando a exist
ê
ncia de expressa disposi
çã
o legal prevendo o pagamento da gratifica
çã
o de deslocamento; o preenchimento dos requisitos necess
á
rios e n
ã
o havendo qualquer restri
çã
o que obste o recebimento da vantagem pela apelada, a manuten
çã
o da senten
ç
a
é
medida que se imp
õ
e.

Nesse sentido j
á
se manifestou esta Corte de Justi
ç
a:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO AUXILIAR DE VIGILÂNCIA ESCOLAR. MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. GRATIFICAÇÃO. RETROATIVOS. SENTENÇA DE 1º GRAU JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. LEI Nº 273/2012. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
INCONSTITUCIONALIODADE DA LEI Nº 273/2012. REJEITADA.
PRESENTE OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006153-69.2014.8.14.0074 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AUXILIAR DE VIGILÂNCIA ESCOLAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE 15% SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DO APELADO (SALÁRIO-MÍNIMO) E AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 273/2012. REJEITADA.
MÉRITO. ARGUIÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AFASTADA. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (ART. 17, INCISO III C/C O §2º, INCISO III). PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O Magistrado de origem julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança, condenando o Município de Tailândia ao pagamento da gratificação de 15% sobre o vencimento básico do Apelado, que corresponde ao salário-mínimo, bem como, ao pagamento dos valores retroativos. 2.
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto a Tese de Inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012. A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento consolidado de que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes. 3. O Juízo a quo firmou posicionamento, de forma fundamentada, pela procedência da Ação principal com base na referida lei, a qual entendeu ser constitucional. Preliminar não acolhida. 4. Prejudicial de Inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012. O Município não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (artigo 373, II, do CPC/15). Rejeitada.
5. Mérito. Arguição de improcedência da Ação. O artigo 17 da Lei Municipal nº 273/2012 determina, no tocante aos requisitos e aos critérios para o recebimento da gratificação de 15%, que basta que o servidor esteja ocupando um dos cargos previstos no caput do artigo para a percepção da gratificação. 6. O cotejo probatório demonstra o preenchimento do requisito. Apelado é ocupante do cargo de Auxiliar de Vigilância Escolar previsto no caput do artigo 17. Manutenção da sentença que se encontra em consonância ao Plano de Cargos e Carreiras do Município. Precedentes. 7. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800239-78.2020.8.14.0074 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

Por fim, quanto a alegação de impossibilidade de cumulação de vantagens, também não assiste razão ao recorrente.

Vejamos o que dispõe o art. 87, parágrafo único, da Lei Municipal nº 273/2012:

Art.87. Estão previstas vantagens para as atividades exercidas por ocupantes de cargos do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino: Adicional de Tempo de Serviço (progressão horizontal) e Gratificações.

Parágrafo único: Todas as vantagens concedidas nesta Lei incidirão, exclusivamente sobre o vencimento base, não sendo cumulativas.

Pela leitura do dispositivo em questão, observa-se que a norma não veda a cumulação de vantagens. Na verdade, o que se veda é a projeção de uma vantagem na base de cálculo das demais, havendo determinação expressa, na Lei Municipal nº 273/2012, de que todas vantagens incidirão exclusivamente sobre o vencimento básico.

Por oportuno, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, não obsta o pagamento concomitante de mais de uma vantagem, vedando tão somente o cômputo de vantagem prévia na base de cálculo das subsequentes.

Dessa forma, não haveria efeito cascata na concessão cumulativa das gratificações, tendo em vista que elas incidem sobre o vencimento base do servidor.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação,
mantendo a sentença de 1º grau inalterada,

nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/10/2024